Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712782-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso e a impugnação à gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora